Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.

1. Em se tratando de tutela de urgência (art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

2. Verificando-se que o desconto efetuado – excepcionalmente – na conta corrente da autora ultrapassou o limite de 30% (trinta por cento) estabelecido para o empréstimo consignado firmado entre as partes, impõe-se a reforma da decisão para, confirmando a antecipação de tutela já deferida, determinar a limitação dos descontos realizados pelo agravado na conta corrente da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito da ação principal, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.